Tribunal: TJDFT
Processo: 0711692-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711692-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIA VAREJO S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Analisando o processo na origem, constata-se que, em 20.04.2021 foi proferida sentença com resolução do mérito, concedendo parcialmente a segurança (ID 89333032 dos autos originais). Assim, nos termos dos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para que se manifeste, em 5 dias, sobre a aparente perda superveniente do objeto do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 23 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator